Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DESVIO PRODUTIVO - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos e condenou o réu ao pagamento em dobro da quantia de R$ 581,58, cobrada de forma indevida na fatura de cartão de crédito da autora. Pretende a recorrente que o banco seja condenado a reparar os danos morais por ela sofridos.
3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável.
4. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é evidenciado pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
5. É fato incontroverso a manutenção do lançamento da compra de R$581,58 na fatura da recorrente (ID 60261271), a despeito do cancelamento da operação pelo fornecedor (ID 60261270) com uma nova compra feita dias após, desta feita no valor de R$517,14.
6. É certo que, mesmo após as diversas reclamações da consumidora, o banco réu não promoveu o estorno da compra cancelada pelo fornecedor (R$581,58).
7. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
8. Do cotejo da norma legal aplicável à espécie e da orientação doutrinária acima mencionada, com os fatos narrados pela recorrente, sobressai que assiste razão à consumidora. Os diversos contatos mantidos com a instituição financeira (mais de 10), tanto por ligação telefônica quanto por e-mail, conforme comprovam os documentos que acompanham a petição inicial, revelam que o desgaste emocional da consumidora e o tempo despendido por esta para solucionar o impasse foram além do que comumente se observa.
9. Aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, que reconhecem que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. A ausência de devolução oportuna dos valores e a abusiva perda de tempo ensejam amparo à reparação dos danos imateriais.
11. A desídia do fornecedor de serviços, que se demora no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
12. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
13. Nesse sentido, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso da consumidora para condenar o banco a reparar os danos morais por ela sofridos, no importe de R$ 2.000,00, quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de lado o caráter pedagógico-punitivo da medida. Correção monetária a partir da fixação e juros de mora desde o evento danoso (13/04/2021).
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item acima.
15. Sem custas e sem honorários.